Tribunal: TJES
Processo: 0018866-59.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018866-59.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BIANCO VIEIRA ARRIGHI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018866-59.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: BIANCO VIEIRA ARRIGHI

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. TEMA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE À LEI 6.830/1980. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento na alínea b do inciso I do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial por conformidade do aresto com o Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente defende a necessidade de garantia do juízo para admissibilidade de embargos em execução fiscal, conforme parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 6.830/1980, sustentando a inaplicabilidade da dispensa conferida ao curador especial em execuções de natureza cível comum ao rito da exação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a dispensa de garantia do juízo para oposição de embargos à execução por curador especial, estabelecida no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aos processos de execução fiscal regidos pela Lei 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o curador especial está dispensado de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

2. A exigência de garantia por iniciativa própria do curador especial, que exerce munus público com o propósito de garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui embaraço desproporcional ao exercício da defesa do réu revel.

3. A tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça incide sobre os Embargos à Execução Fiscal.

4. A imposição de ônus de garantia à Curadoria Especial mostra-se excessiva mesmo no âmbito de exação fiscal.

5. O entendimento adotado guarda harmonia com a orientação firmada no Agravo Interno no Recurso Especial 1.781.045/MG do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

2. A dispensa de garantia ao Juízo pelo curador especial aplica-se aos embargos opostos em sede de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 6.830/1980; artigo 1.021 e alínea b do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 182 (REsp 1.110.548/PB), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 25/02/2009; STJ, AgInt no REsp 1.781.045/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018866-59.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: BIANCO VIEIRA ARRIGHI

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Agravo Interno (id. 14761373), com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra decisão desta Vice-Presidência (id. 14044776) que negou seguimento ao seu Recurso Especial com base no Tema 182 do STJ (art. 1.030, I, "b", do CPC).

Em suas razões, o Agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente qualificado (realizando o chamado distinguishing). Argumenta que a dispensa de garantia do juízo pelo Curador Especial aplicar-se-ia apenas às execuções de natureza cível, não alcançando as Execuções Fiscais, regidas pela Lei n.º 6.830/80 (LEF), que exige a garantia como pressuposto de admissibilidade dos embargos (art. 16, § 1º).

A irresignação não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do Tema 182 do STJ às execuções fiscais. A tese firmada dispõe: "É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução."

Conforme pontuado na decisão agravada e no acórdão recorrido, a ratio decidendi do precedente vinculante baseia-se na premissa de que seria desarrazoado exigir que o Curador Especial (muitas vezes a Defensoria Pública) garantisse o juízo com patrimônio próprio ou de terceiros em nome de réu revel citado por edital.

Essa lógica transcende a natureza da dívida (se cível ou fiscal). Exigir a garantia do juízo do Curador Especial na execução fiscal configuraria obstáculo intransponível ao contraditório e à ampla defesa, esvaziando a função do munus público.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estender o entendimento do Tema 182 às execuções fiscais, rejeitando a tese de distinção baseada na especialidade da LEF.
A propósito: STJ; AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.

Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a orientação da Corte Superior.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021 do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.